Tribunal: STF
Processo: MS 37809
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Ato do Presidente do Supremo Tribunal Federal. Repercussão geral. Devolução imediata dos autos à origem, à consideração de paradigma afirmando-a ausente na hipótese fática. violação da ampla defesa não caracterizada. Irrecorribilidade das decisões que aplicam tal sistemática, nos termos de precedentes desta Suprema Corte. Inicial indeferida (art. 10 da Lei nº 12016/09).
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra ato do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, por meio do qual determinada a imediata devolução à origem do RE nº 1308588/BA para aplicação de entendimento firmado em sede de repercussão geral (Recurso Extraordinário com Agravo nº 1217850/AL: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia fundada na possibilidade de condenação de ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de defensoria pública vinculada a ente federado diverso”). 
    2. A impetrante sustenta que a imediata baixa dos autos impede a interposição de agravo interno contra a decisão. Configurada, assim, situação excepcional, a permitir o manejo do mandado de segurança contra ato jurisdicional, pois alegadamente violado o devido processo. 
    3. Deduzidos os seguintes pedidos:
    “b) O deferimento do pedido de gratuidade da justiça;
    c) Visando a preservação dos direitos da parte Impetrante, requer concessão da MEDIDA LIMINAR (inaudita altera parte), determinando-se a IMEDIATA comunicação ao MM. juízo prolator da decisão impugnada, para que NÃO SEJA CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO, até o julgamento final da presente medida e até o trânsito em julgado certificado nos presentes autos;
    (...)
    h) O julgamento pela TOTAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO do presente writ of mandamus, concedendo a segurança pleiteada em caráter definitivo, com a DETERMINAÇÃO DE QUE SEJA CANCELADA A BAIXA DOS AUTOS, com a devolução integral do prazo, e que se permita que a parte possa apresentar o recurso devido, com a possibilidade de ter a reconsideração da r. decisão proferida pelo Exmo. Min. Presidente ou, caso assim não entenda o Exmo. Min. Presidente, seja o feito levado à Mesa para julgamento pelo Douto Colegiado na sessão seguinte a sua interposição, com a reforma da decisão recorrida. 
    i) O julgamento pela TOTAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO do presente writ of mandamus, concedendo a segurança pleiteada em caráter definitivo com a EFETIVAÇÃO INTEGRAL DA TUTELA PLEITEADA, confirmando-se todas as medidas garantidoras da tutela específica e de obtenção do resultado prático equivalente concedidas” (fl. 13). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. Não há discussão sobre a pertinência da invocação da mencionada tese de ausência de repercussão geral ao caso. O RE nº 1308588/BA realmente tratou, de modo exclusivo, da possibilidade de imposição de honorários sucumbenciais a ente público diverso (Munícipio de Salvador-BA), em favor da Defensoria Pública do Estado. 
    2. Dito isso, a pretensão esbarra nos termos do art. 1035 do CPC, segundo o qual “O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo”, sendo disso consequência o que dispõe o § 8º: “Negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica”.
    A determinação impugnada no presente mandado de segurança partiu da fixação da tese de ausência de repercussão geral no caso para, como corolário, determinar a readequação da decisão que havia erroneamente admitido o RE nº 1308588/BA.
    3. Explanado o contexto, não há qualquer abusividade no procedimento adotado, conforme indicam vários precedentes desta Suprema Corte que reconhecem a irrecorribilidade de tal comando: 
    “Agravo interno em mandado de segurança. Ministro do STF. Petição avulsa em face de decisão que determinou a devolução de RE ao tribunal de origem. Sistemática da repercussão geral. Irrecorribilidade. Processo incidental encerrado. Fundamentação. Ausência de teratologia. Agravo interno não provido. 1. Não há direito líquido e certo do impetrante de ter analisado o agravo regimental interposto em petição acessória a recurso extraordinário no bojo do qual se decidiu a celeuma (alegação de aplicação errônea da sistemática de repercussão geral, com devolução dos autos à origem). Com a apreciação da pretensão nos autos principais (RE nº 593.709/RN), restou prejudicada a mesma discussão no processo incidental (Pet nº 5.618/RN). 2. Ausência de teratologia na decisão judicial apontada como ato coator. É assente a jurisprudência do STF no sentido de ser irrecorrível a decisão em que, com base no art. 328, parágrafo único, do RISTF, se determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância da sistemática da repercussão geral, diante da inexistência de conteúdo decisório. Precedentes. 3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 4. Agravo interno não provido” (MS nº 34400 AgR/DF, 2ª Turma, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 06.02.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 543-B DO CPC/1973. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível mandado de segurança contra atos praticados por membros do Supremo Tribunal, no exercício da prestação jurisdicional, sejam eles proferidos por seus Ministros, monocraticamente, ou por seus órgãos colegiados. Precedentes: MS 31.019-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2014 e RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14/12/2012. 2. Esta Suprema Corte já firmou orientação no sentido do não conhecimento de mandados de segurança contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes: MS 31.955-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/8/2014 e MS 28.379-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014. 3. In casu, o ato impugnado foi praticado por membro do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, monocraticamente, nos autos do RE 603.213/AL. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (MS nº 33459 AgR/AL, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 15.9.2016). 
    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito constitucional e processual civil. 3. Ato da Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Devolução dos autos à origem para observância do disposto no art. 543-B do CPC. 4. Ausência de lesividade. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS nº 31699 AgR/RN, Pleno, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 06.4.2016). 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DA SECRETARIA DO STF. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 543-B DO CPC. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE. PRECEDENTE. 1. Não possui lesividade o ato do Supremo Tribunal Federal que determina o retorno dos autos à origem, para aplicação da sistemática de repercussão geral, porquanto a instância a quo poderá, ao receber o processo, recusar-se à retratação ou à declaração de prejudicialidade (art. 543-B, § 3º, do CPC), caso em que o recurso deverá ser admitido, subindo os autos ao STF (art. 543-B, § 4º, do CPC). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS nº 32485 AgR/SP, Pleno, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 25.3.2014).
    “Embargos de declaração em mandado de segurança. Conversão em agravo regimental. Devolução dos autos ao Tribunal de origem. Sistemática da repercussão geral. Artigo 543-B do CPC. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Em sede de mandado de segurança impetrado contra decisão do STF que obsta a subida de recurso que versa sobre matéria submetida à sistemática da repercussão geral, ou a devolve à origem, tem-se afirmado que a aplicação da regra inscrita no art. 543-B do CPC “(...) não se reveste de lesividade, pois traduz mera consequência jurídico-legal admitida pela própria jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal (AI nº 715.423 QO/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, e RE 540.410-QO/RS, Rel. Min. CEZAR PELUSO)” (MS nº 28.379/GO, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJe de 2/4/12). 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (MS nº 32060 ED/SP, Pleno, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 06.11.2013).
     “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de Ministro do STF. 3. Irrecorribilidade da decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 28.993-AgR, Plenário, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15.10.2010).
    Não se encontra presente, portanto, o pretendido direito líquido e certo alegadamente violado. 
    Ante o exposto, indefiro a inicial do presente mandado de segurança (art. 10 da Lei nº 12.016/2009), prejudicado o exame do pedido de medida liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 07 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora